Tribunal: STF
Processo: ARE 1468423
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual julgou improcedente revisão criminal ajuizada pelo recorrente, na forma da ementa que exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 68, fl. 12):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INDULTO PRESIDENCIAL. INTERESSE JURÍDICO. CONFIGURAÇÃO. EFEITOS EXTRAPENAIS. INELEGIBILIDADE. ARTS. 622 E 627 DO CPP. TRIBO INDÍGENA XUCURU. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, PARÁG. 10. CRIME DE PERIGO CONCRETO E EXTENSIVO À COLETIVIDADE. DELITO DE DANO QUALIFICADO ABSORVIDO PELO DELITO DE INCÊNDIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FATOS QUE RESULTARAM NA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO (ACUSADO DE LIDERAR E ORDENAR ATOS DE INCÊNDIO DE BENS EXCLUSIVAMENTE PRIVADOS). CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS. NÃO CONSTATAÇÃO DA FALSIDADE. PRETENSÃO DE AMPLA REVALORAÇÃO DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE”. 



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 72), foram rejeitados (Doc. 82).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 86), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a defesa alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 4º, II; 5º, caput, XXXIV, “a”, LIV e LVII, da CF/1988, pois (a) manteve “a injusta sentença condenatória, baseada em julgamento irrazoável e contrário à evidência dos autos, cujo resultado foi a aplicação de uma sanção penal e todos os efeitos secundários dela decorrentes, inclusive a inelegibilidade do injustamente condenado, tudo em grave ofensa à dignidade da pessoa humana” (Doc. 86, fl. 3); (b) negou-se “a analisar todas as teses defensivas contidas na revisão criminal ajuizada, que, devidamente examinadas, demonstram a plausibilidade do pleito absolutório, ofendendo, assim, o direito de petição e afastando o judiciário da análise e julgamento de ilegalidades manifestas” (Doc. 86, fl. 3); e (c) sustentou “a condenação proferida à míngua do devido processo legal, e considerando que os elementos de provas que fundamentam a condenação não eram de molde a elidir a presunção de inocência” (Doc. 3, fl. 4). 



    Ao final, o recorrente requer seja conhecido e provido o presente recurso “para, desconstituindo a coisa julgada, ABSOLVÊ-LO do crime objeto da condenação que lhe fora imposta” (Doc. 86, fl. 27).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada por esta CORTE no Tema 660 da repercussão geral (Doc. 91).



    No Agravo (Doc. 97), a parte recorrente alega que “a controvérsia no caso sob exame não se limita à suposta má aplicação da legislação infraconstitucional, sobretudo do Código de Processo Penal, mas porque a ofensa ao direito ordinário pode uma afronta ao próprio direito constitucional” (Doc. 93, fl. 4). Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo. 



    É o relatório. Decido.



    No Recurso Especial 2.042.215, transitado em julgado em 10 de novembro de 2023, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Agravo em Recurso Extraordinário, absolvendo-o da condenação que lhe fora imposta, ao fundamento de que não há “provas de mínima confiabilidade epistêmica capazes de sustentar a hipótese acusatória” (Doc. 97, fl. 62).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 97, fls. 2-4):



    “RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 621, INCISO I, CPP (SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS). HIPÓTESE DE REVISÃO CRIMINAL INCORRETAMENTE APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DIFERENTE DO MERO REEXAME DAS PROVAS, TRATA-SE DE CASO DE NECESSÁRIA REVALORAÇÃO, OU "METAVALORAÇÃO". ANÁLISE QUANTO À QUALIDADE DAS INFERÊNCIAS PROBATÓRIAS REALIZADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS CARENTES DE MÍNIMA CONFIABILIDADE EPISTÊMICA. INSATISFAÇÃO DO STANDARD PROBATORIO PROPRIO DO PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Com o objetivo de sustar os efeitos secundários da condenação (inelegibilidade), o recorrente ajuizou revisão criminal com fundamento no art. 621, I e II, do CPP no TRF5 (fl. 2). O recorrente foi condenado pelo incêndio de 7/2/2003, que teria ordenado em vingança a uma tentativa de homicídio de que fora vítima naquela mesma manhã.



    2. Segundo a sua defesa, a sentença condenatória contrariou a evidência dos autos (inciso I) ao se fundar em depoimentos comprovadamente falsos (inciso II). Afirmando que a defesa pretendia mero reexame de provas, o voto do relator, acompanhado pelos demais, conheceu e negou provimento ao pedido de revisão criminal. O presente recurso especial versa exatamente sobre essa decisão, já que, diferente do que o tribunal estatual julgou, não se pode manter uma condenação cujo único fundamento sejam testemunhos oferecidos por desafetos do acusado.



    4. Tal como nos ensina Michele Taruffo, valorar uma prova implica “determinar qual seja o seu poder de coerção lógica em relação ao fato que a partir dela pretende-se reconstruir” (TARUFFO, Michele. Contribución al estudio de las máximas de experiencia. Madrid: Marcial Pons, 2023, p. 57, trad. livre). Sendo assim, é fundamental ter-se em mente que uma revaloração – ou metavaloração, isto é, valoração da valoração – por vezes, pode-se mostrar necessária. Nessas situações, a conclusão sobre os fatos a que o juiz chegou não estaria lógica e racionalmente autorizada pelas provas que constam do conjunto. Em outras palavras, determinadas situações evidenciam a necessidade de se reconhecer que o raciocínio probatório de primeira instância se sujeita a um juízo posterior quanto à sua correção lógica.



    5. Nenhum magistrado está livre de cometer erros e, em que pese a revisão criminal seja de fato expediente a ser utilizado excepcionalmente, sobre o tribunal pende o dever de conservar a sensibilidade necessária à identificação da exceção, quando seus juízes tiverem uma, bem diante de suas vistas. Na hipótese, verifica-se erro inferencial que se deveu à omissão valorativa de algumas provas que deixaram de ser valoradas como deveriam pelo Juízo de primeira instância.



    6. O sério compromisso de se evitar erros sobre os fatos impõe controle epistêmico sobre a qualidade de cada um dos elementos probatórios, não devendo o julgador se deixar impressionar por narrativas persuasivas, porém falsas. Sendo assim, proceder à combinação de valoração probatória individual e em conjunto na reconstrução dos fatos é fundamental cautela epistêmica. Do contrário, o raciocínio probatório não estaria infenso a conclusões, em realidade, precipitadas.



    7. Esse entendimento pode ser encontrado no livro mais recente de Ferrer-Beltrán, “Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso”: "O momento da valoração da prova se inicia quando as provas já foram praticadas e, para dizê-lo graficamente, o processo está pronto para a sentença (ou para a adoção da decisão intermediária de que se trate). Nele, o julgador dos fatos (juiz ou jurado) deverá valorar a prova individual e conjuntamente. A valoração individual é um passo prévio e imprescindível para a valoração em conjunto, e consiste na análise da confiabilidade de cada uma das provas, tomadas isoladamente e também em relação umas com as outras, como podem ser as provas sobre a prova. A valoração em conjunto, por sua parte, põe as provas em relação com as distintas hipóteses sobre os fatos e permitirá concluir que grau de corroboração aquelas aportam a cada uma dessas. (FERRERBELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 23, trad. livre).



    8. No caso, o Juiz singular deixou de dar a devida importância à declaração de duas testemunhas: uma que, em juízo, ofereceu retratação; outra que afirmou que o recorrente não teria qualquer envolvimento com o incêndio criminoso porque, durante todo o dia, esteve na casa de sua genitora (onde foi visitá-lo), medicado e em repouso. Ao que tudo indica, não foi aplicada a mesma lógica para a valoração dessas declarações se comparadas àquelas proferidas pelos desafetos do recorrente. Isto porque, enquanto essas duas testemunhas tiveram seus relatos automaticamente descartados, as declarações oferecidas por seus inimigos foram recebidas como se fossem o fiel reflexo da verdade dos fatos.



    9. Haveria sido mais do que bem-vinda redobrada atenção do julgador quanto à presença de motivos escusos capazes de animar narrativas não correspondentes à realidade dos fatos. Era esperado que o Juiz houvesse levado em consideração que, aos olhos daquelas pessoas, a condenação do recorrente representava horizonte extremamente vantajoso.



    10. Impende constatar que o déficit de corroboração da hipótese acusatória por elementos probatórios externos e independentes deixou caminho aberto à conclusão de que haveria prova da autoria delitiva acusado.



    11. Trata-se de conclusão apressada porque, conquanto seja precisa a interpretação do Magistrado no que respeita ao extremo grau de violência de que as multidões são capazes, são epistemicamente frágeis as evidências de que ele se valeu para creditar ao réu a autoria dos fatos. Considerando que a notícia de sua morte rapidamente se difundiu, não deixa de ser plausível que os indígenas xucurus de Ororubá, diante da perda de seu líder, hajam se decidido, em um ímpeto de raiva e vingança, pelas ações que acabaram sendo perpetradas. E, se essa é uma hipótese razoável, ainda que a oferecida pela acusação também o possa ser, o processo penal ordena institucionalmente que se priorize a primeira em detrimento da segunda. O standard de prova próprio do processo penal prescreve que, enquanto haja dúvida razoável acerca da inocência do acusado, pesa sobre o juiz a obrigação de absolvê-lo. Efetivamente, somente se superada – com argumentos convincentes e explicitados pelo juiz – a dúvida sobre a autoria delitiva, tem-se como válido o juízo condenatório.



    12. A manifesta incorreção epistêmica das inferências probatórias que foram realizadas impõe provimento desse recurso especial, para absolver o paciente da prática do delito tipificado pelo art. 250, § 1º, II, "a", do CP”.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente